Tribunal: TJDFT
Processo: 0737078-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737078-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COPEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por COPEL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA contra a decisão de ID 208238488 (dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0721875-73.2024.8.07.0001 proposta pelo BANCO BRADESCO SA, nada proveu acerca de pedido do executado, nos seguintes termos: Nada a prover quanto à petição de ID 207088870, uma vez que não há notícia de recebimento de embargos à execução com efeito suspensivo. Ademais, a meta interposição dos embargos não tem o condão de suspender os atos executórios. À Secretaria: Prossiga nos termos da decisão de ID 204358322, item II (SisbaJud e RenaJud). Valor atualizado do débito: R$ 152.243,47 (ID 207638010). No agravo de instrumento (ID 63655437), a parte executada, ora agravante, pleiteia a concessão da tutela de urgência “para o fim de determinar, a reforma da decisão ora agrava, eis que sequer analisou pedido realizado e as matrículas juntadas, bem como deve ser determinada a suspensão da execução de título extrajudicial de no 0721875-73.2024.8.07.0001, enquanto os embargos à execução estiver em trâmite, haja vista a clara oferta dos imóveis necessários à garantia do valor, bem como face a abusividade cometida nos contratos” (p. 13), bem como a gratuidade de justiça, porquanto atualmente enfrenta sérias dificuldades financeiras, não tendo a requerida e seu sócio responsável como prover custas e demais despesas processuais, sem afetar o seu já comprometido equilíbrio financeiro, bem como a subsistência de seus familiares. Argumenta, em síntese, que além da discussão quanto aos valores cobrados indevidamente, a partir da confissão particular de confissão de dívida de n. 15612230 no valor de R$ 128.589,82, também se discute a abusividade que a própria constituição do débito carrega, assim deveria os Embargos à Execução ter sido recebido com efeito suspensivo e não ter sido promovida a livre continuidade da execução. Acrescenta possível antecipar os efeitos da tutela em casos de revisão contratual, porquanto presentes os requisitos, eis que (i) há contestação do débito, (ii) o juízo está garantido, no caso, pelos próprios bens dados em garantia quando da pactuação, (iii) houve demonstração da probabilidade do direito e do (iv) perigo da demora. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que o “bloqueio de contas por si só, já demonstra grave prejuízo, impedindo os executados de utilizarem suas contas bancárias, e muito menos receberem pagamentos”, além de que, “uma vez que caso os bens sejam apreendidos, não há como se discutir o mérito da ação, pois o objeto se perderá” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, tendo em vista a gratuidade de justiça também ser objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Dispõe o artigo 1.001 do CPC que “dos despachos não cabe recurso”. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Na hipótese dos autos, o despacho atacado resumiu-se em nada a prover sobre novo petitório de ID 207088870 (origem) do executado, consignando tão somente que a mera interposição dos Embargos à Execução n. 0730479-23.2024.8.07.0001 não teria o condão de suspender os atos executórios, bem como não havia notícia de que houvessem sido recebidos com efeito suspensivo. Compulsando os autos dos embargos à execução, verifica-se que estes sequer foram recebidos, eis que a decisão de ID 209015119 novamente intimou o embargante a providenciar a emenda da inicial, com a juntada aos autos dos documentos anteriormente indicados na decisão de ID 205920379. Portanto, os autos ainda aguardam providências pelo embargante, ora agravante. Inexiste, assim, qualquer conteúdo decisório no despacho, prevalecendo, portanto, sua natureza jurídica de mero ato de expediente, o qual inviabiliza a interposição do presente recurso, eis que o agravo de instrumento só pode ser apresentado contra decisão interlocutória, nunca contra despacho ordinário, conforme determina o artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator